Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-57.2018.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MARCONIL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 871.216.031-87 (RECORRIDO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000359-57.2018.8.11.0021 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE AGUA BOA

Recorrido(s):

MARCONIL JOSE DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. OBRA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ART. 145, III DA CF. CUSTO DE MELHORAMENTO RATEADO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DE GRANDE PROVEITO ECONÔMICO APESAR DA FALHA NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN. O TRIBUTO TEM CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PELA OBRA PÚBLICA. COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação anulatória de débito fiscal em que o Recorrido

MARCONIL JOSE DE OLIVEIRA sustenta ter efetuado pagamento indevido de Contribuição de Melhoria em virtude de o Recorrente MUNICIPIO DE AGUA BOA ter realizado pavimentação asfáltica, contudo, sem a observância dos arts. 81 e 81 do CTN, pois efetuou a cobrança da melhoria com base em simples cálculo, realizando a cobrança indevida por meio de contrato denominado “Processo de Formalização nº 002/2008”.

2.
A Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica, como no caso concreto, está consagrada no art. 145, inc. III da CF, pois a cobrança relativa a esta contribuição, se baseia na projeção da consequência da realização da obra pública que valorize o imóvel, devendo, pois, os contribuintes favorecidos, serem cobrados pelo benefício que resultar desta obra.

3.
Como apreciado, a obra pública asfáltica foi cobrada em desacordo com o dispositivo no art. 81 e 82 do CTN e art. 127 da Lei Orgânica do Município de Água Boa, violando o princípio da legalidade.

4.
Na espécie, não há prova acerca da valorização do imóvel em decorrência da obra pública que alicerce a cobrança da contribuição de melhoria, ônus que incumbia à administração pública na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88

e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022